Tribunal: TJPA
Processo: 0810736-82.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810736-82.2020.8.14.0000
PACIENTE: MURYLLO ROBERTO HIRAKAWA PEREIRA, TAINA COSTA BRASIL

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. IMPETRANTE QUE NÃO JUNTOU QUALQUER ELEMENTO DE COGNIÇÃO QUE DEMONSTRASSE SUAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
EM FACE DA INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA JULGA-LO, PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A impetrante não juntou qualquer prova para corroborar suas alegações. Outrossim, o Juízo inquinado coator informou que não existem qualquer medida cautelar tramitando em desfavor dos pacientes.

2.

Portanto, sem prova pré-constituída, o
writ
sequer pode ser conhecido, razão pela qual fica prejudicada a análise da preliminar suscitada pelo
Custus legis
no sentido desta Corte ser incompetente para processar e julgar o feito, uma vez que o ato inquinado coator seria a autoridade policial
.

3.

Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém. (PA),

15 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus preventivo com pedido de liminar interposto pela advogada Kharen Karollinny Sozinho da Costa em favor dos pacientes
MURILLO ROBERTO HIRAKAWA PEREIRA
e
TAINÁ COSTA BRASIL
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DA CAPITAL
.

A impetrante alega que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal no seus
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) não sabem as razões pelas quais estão sendo investigados em inquérito policial instaurado pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos; b) a autoridade policial não forneceu à advogada que os representa as cópias de todos os elementos de prova já produzidos no procedimento; c) que foram requeridas medidas cautelares em desfavor dos coactos, ainda que não estejam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Pediu liminar a fim de que fosse expedido salvo conduto em favor dos pacientes e a sua confirmação quando do julgamento definitivo da ordem.

A liminar foi indeferida (doc. Id. nº 3965131) e as informações prestadas (doc. Id nº 4041885).

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ordem, uma vez que o constrangimento ilegal deve ser imputado à autoridade policial, razão pela qual Esta Corte não dispõe de competência para processar e julgar o
writ
.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, verifica-se que a impetrante não juntou qualquer prova para corroborar suas alegações.

Outrossim, o Juízo inquinado coator informou que não existem qualquer medida cautelar tramitando em desfavor dos pacientes (doc. Id nº. 4041885, p. 3).

Portanto, sem prova pré-constituída, o
writ
sequer pode ser conhecido, razão pela qual fica prejudicada a análise da preliminar suscitada pelo
Custus legis.

Ante o exposto, não conheço da ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 15 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/12/2020